Tribunal: STF
Processo: Rcl 59582
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Maranhão, em 5.5.2023, contra o seguinte ato prolatado pelo juízo da Vara do Trabalho de Açailândia/MA no Processos n. 0016079-43.2023.5.16.0013, pelo qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395: 



    “A parte reclamada suscitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a matéria, sob o fundamento de o vínculo firmado é de cunho administrativo, a saber, contrato temporário. Os servidores temporários excepcionam a exigência do concurso público e encontram permissivo constitucional no art. 37, IX, da CR/88, como se passa a expor: ‘a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público’ (…)



    Neste viés, o inciso IX do art. 37 impõe duas limitações ao administrador público, a saber, limite formal: a edição de lei regulamentadora; e limite material: a descrição das hipóteses de contratação, o lapso temporal máximo determinado e a justificação da necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se, portanto, de norma constitucional de eficácia limitada, de modo que é necessária a edição de lei para produzir todos os seus efeitos. No particular, buscando cumprido o limite formal, o reclamado indicou a existência da Lei Estadual nº 6915/1997, que supostamente regulamenta a contratação de trabalhadores temporários, no entanto, não comprovou seu teor nem sua vigência, ônus que lhe competia 
(art. 376 doCPC), tampouco apresentou qualquer contrato assinado pela parte reclamante que indique a existência de tal contrato temporário. Não fosse suficiente, quanto ao critério material (necessidade temporária de excepcional interesse público), não há comprovação de realização de processo seletivo ou mesmo que o cargo exercido pelo reclamante estava entre os que se enquadravam nas necessidades temporárias de contratação. Assim, não restaram preenchidos critérios formais ou materiais. Nessa toada, reputo nula a contratação, não havendo falar em relação estatutária(ou vínculo jurídico-administrativo), o que atrai a competência desta Especializada. (…)



    Passado esse ponto, há que se dizer que os administradores públicos, mais de 30 anos após a promulgação da CF/88, insistem em contratar servidores à margem do ordenamento.



    Tal conduta, além de ofender o princípio da submissão prévia ao concurso público, desconsidera, igualmente, os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, basilares da administração pública (art. 37, caput, CF), além do princípio da isonomia. Quando o legislador constitucional quis permitir a contratação de servidores públicos, sem a necessidade de submissão ao concurso público, o fez expressamente, elencando, de forma objetiva, as hipóteses constitucionais permissivas, a esvaziar qualquer conduta atípica e subjetiva empregada pelos administradores públicos no momento da contratação dos servidores (art. 37, II, parte final, CF). De tal arte, qualquer forma de ingresso no serviço público que não observe tais regras é considerada nula, por desconformidade com o ordenamento constitucional. A reclamada não nega em sua contestação a prestação dos serviços, atraindo a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora. Logo, não há dúvida de que a parte reclamante foi admitid[a] no serviço público sem a prévia submissão ao concurso público, tornando nula tal contratação” (e-doc. 12).



    2. O reclamante esclarece que “a parte beneficiária foi contratada pelo Estado (…) para exercer a função de magistério, lotado na Unidade Regional de Açailândia. A contratação se deu sob a égide do art. 2º, da Lei Estadual 6.915/97 (lei estadual dos servidores temporários)” (fl. 2).



    Alega que o juízo da Vara do Trabalho de Açailância/MA “reconheceu que houve desvirtuamento do contrato temporário e declarou a nulidade da avença firmada entre as partes beneficiárias. Reconheceu que a Justiça do Trabalho é competente materialmente para apreciar a causa” (fl. 2), o que descumpriria a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    Sustenta que “a decisão reclamada, ao reconhecer a nulidade contratual de servidor temporário, foi proferida em manifesto conflito com o pronunciamento dessa Suprema Corte em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade” (fl. 5).



    Requer medida liminar para “suspender, até solução definitiva desta Reclamação, sentença proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Açailândia/MA, n[o] process[o] nº 0016079-43.2023.5.16.0013 ” (fl. 13).



    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o ato questionado, “garantindo, assim, a autoridade da decisão proferida na ADI n. 3.395/DF” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0016079-43.2023.5.16.0013, o juízo da Vara do Trabalho de Açailândia/MA teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação 
jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, fixando interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e 
fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, 
compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, 
‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza 
jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do 
art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não se compreende o questionamento sobre a competência da Justiça trabalhista.



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de competir à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia da relação jurídica estabelecida entre o poder público e os servidores a ele vinculados por liame jurídico-administrativo, como ocorre na espécie. 



    Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus 
servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter 
jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” 
(Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 
5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, da qual fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, 
DJe 19.2.2020).



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declarando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0016079-43.2023.5.16.0013, e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora